Tribunal: TJDFT
Processo: 0703300-38.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
DESPACHO Concedo oportunidade ao apelante para se manifestar sobre o requerimento de aplicação de multa em seu desfavor formulado em contrarrazões à apelação no prazo de cinco dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 16 de novembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora